Tribunal: TJSP
Processo: 2347538-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de prestação de contas. Insurgência do banco devedor contra a r. decisão de homologação de laudo pericial. Prefacial de nulidade que comporta excepcional acolhimento.

DETERMINAÇÃO DESTA COLENDA CÂMARA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA (A.I. 2292391-24.2021.8.26.0000). BANCO RECORRENTE QUE IMPUGNOU O LAUDO PERICIAL E ESCLARECIMENTOS POSTERIORES. OMISSÃO DE ANÁLISE. REITERAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de prestação de contas. Insurgência do banco devedor contra a r. decisão de homologação de laudo pericial. Prefacial de nulidade que comporta excepcional acolhimento.

DETERMINAÇÃO DESTA COLENDA CÂMARA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA (A.I. 2292391-24.2021.8.26.0000). BANCO RECORRENTE QUE IMPUGNOU O LAUDO PERICIAL E ESCLARECIMENTOS POSTERIORES. OMISSÃO DE ANÁLISE. REITERAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. Fundamentação deficiente. Violação ao art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Pronunciamento impugnado que deixou de enfrentar todos os relevantes argumentos suscitados pelo agravante. Matéria controvertida nos autos. Discussão acerca das contas prestadas e eventual saldo. Determinação de prolação de sentença por esta Colenda Câmara. Ofensa manifesta ao art. 522 do Código de Processo Civil. Egrégio Juízo a quo deixou de examinar os argumentos invocados. Decisão anulada de forma excepcional. Determinação de retorno dos autos à origem a fim de prestigiar o princípio do duplo grau de jurisdição e evitar supressão de instância. Questões fáticas que exigem cognição exauriente.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. DECISÃO ACOLHIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.